Tribunal: TJES
Processo: 0007355-25.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007355-25.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNERARIA CANDELABRO e outros (2)

APELADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. AÇÕES POSSESSÓRIAS NÃO DISCUTEM DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, julgou procedentes os pedidos para reintegrar a autora na posse de área invadida no imóvel situado na Vila Rubim, Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a celebração de contrato de compra e venda entre antigos possuidores do imóvel e sócio da apelante acarreta perda superveniente do interesse processual;
(ii) determinar se tal documento é apto a afastar a sentença que reconheceu o esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória tem por objeto exclusivo a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O contrato de compra e venda apresentado pela apelante, firmado entre terceiros e um de seus sócios, não produz efeitos capazes de infirmar a posse exercida pela autora nem descaracterizar o esbulho comprovado nos autos.

5. O esbulho possessório, constatado mediante prova pericial que identificou invasão de 116,475m2 e destruição de muro divisório, não foi impugnado pela apelante em seu recurso, permanecendo incontroverso.

6. A alegação de perda superveniente do interesse processual não se sustenta, pois o documento apresentado não altera a situação possessória faticamente estabelecida e reconhecida pelo juízo de origem.

7. A manifestação da autora impugnando o documento sob alegação de fraude reforça a necessidade de manutenção da tutela possessória, uma vez que o contrato não afasta a prova robusta do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação possessória versa exclusivamente sobre posse, sendo irrelevante para o seu deslinde a apresentação de documentos relativos à propriedade ou negócio translativo de domínio.

2. A celebração de contrato de compra e venda entre terceiros e sócio da parte ré não é apta a configurar perda superveniente do interesse processual quando comprovado o esbulho possessório.

3. A prova pericial que confirma a invasão da área é suficiente para a manutenção da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007355-25.2002.8.08.0024

APELANTE: UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME

APELADA: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados inicialmente.

Em suas razões recursais (id 16564724), alega que o juízo
a quo
não se atentou para a celebração de contrato de compra e venda entre os antigos possuidores do terreno e um dos sócios da apelante, o que levaria à extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual.

Desse modo, requer a anulação da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, ajuizou ação requerendo a reintegração na posse de imóvel situado na Vila Rubim, no Município de Vitória, adquirido de Gilson Cavalini e José Dos Passos Carvalho e respectivas esposas, alegando ter sofrido esbulho, causado pela aqui apelante.

A perturbação na posse consistiria na invasão da área de recuo do terreno da autora, com a destruição do muro de divisa das propriedades e construção de um novo.

Após a produção de prova pericial, foi constatada a invasão de uma área de 116,475m2, motivo pelo qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Conforme narrado anteriormente, a sentença r
ecorrida reconheceu a ocorrência de esbulho possessório
, fato esse que não foi impugnado no recurso interposto pela apelante.

A apelante busca o reconhecimento de que, com o contrato de compra e venda celebrado entre os antigos possuidores do terreno, representados por Maciel Vinícius Lourenço de Figueiredo, e o sócio da apelante, Pedro Maciel de Figueiredo, houve a perda do objeto desta ação, devendo, assim, ser extinta com fundamento no art. 485, VI.

Entretanto, mister ressaltar que, nas ações possessórias, se discute somente a posse, e não o domínio, conforme sedimentado entendimento do colendo STJ:

[...]
"O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012).

Nesse cenário, registro que a recorrida se manifestou expressamente acerca da petição em que a apelante requereu o reconhecimento da perda do objeto da demanda, oportunidade em que aduziu a existência de fraude no documento.

De fato, o contrato colacionado aos autos não tem o condão de afastar o direito da apelada à reintegração de posse, porquanto a prova produzida demonstrou, inequivocamente o esbulho possessório, devendo a sentença recorrida ser mantida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)